Tribunal: TJSP
Processo: 1117405-07.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, que onerem demasiadamente o consumidor ou discriminem o idoso (tema 952). Ausência de

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. Possibilidade, desde que prevista em contrato, com observância das normas da ANS. Vedação à aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, que onerem demasiadamente o consumidor ou discriminem o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000720741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1117405-07.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes ITAÚ SEGUROS S/A e
ITAUSEG SAÚDE S/A, é agravada ANNA MARIA TELES
FERREIRA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao Agravo Interno. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1117405-07.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 31.131
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1117405-07.2018.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (8a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: ITAÚ SEGUROS S/A E ITAUSEG SAÚDE S/A
AGRAVADO: ANNA MARIA TELES FERREIRA SANTOS
VOTO No 31.131
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE
INDIVIDUAL
OU
FAMILIAR.
REAJUSTE
DE
MENSALIDADE
POR
MUDANÇA
DE
FAIXA
ETÁRIA.
Possibilidade, desde que prevista em contrato,
com observância das normas da ANS. Vedação à
aplicação de percentuais abusivos ou aleatórios
estabelecidos sem cálculos atuariais idôneos, que
onerem demasiadamente o consumidor ou discriminem
o idoso (tema 952). Ausência de demonstração do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento
estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto por
Itauseg Saúde S/A contra decisão que, em ação declaratória c.c. repetição de indébito, negou
seguimento a Recurso Especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida no E.
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.568.244/RJ, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega ter havido aplicação incorreta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1117405-07.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 31.131
3
precedente, já que a decisão não observou os
parâmetros ali determinados. Assinala a licitude da
aplicação dos reajustes etários, por contarem com
expressa previsão contratual, além de autorização da
agência
regulatória
e
diante
da
idoneidade
do
percentual aplicado. Consigna que os percentuais não
são desarrazoados ou aleatórios. Pontua, ainda, a
ofensa aos arts. 757 do CC e 54, §§ 3o e 4o, do CDC.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1117405-07.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 31.131
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.568.244/RJ, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “para
evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes
das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i)
a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em
manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao
idoso, dado que aumentos excessivamente elevados,
sobretudo para esta última categoria, poderão, de
forma
discriminatória,
impossibilitar
a
sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas
expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante
aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos
seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em
vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade
dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula,
as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1117405-07.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 31.131
5
Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado
entre 2.1.1999 e 31.12.2003, deverão ser cumpridas as
regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual
determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e
do limite de variação entre a primeira e a última (o
reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários
entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de
valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos. c) Para os contratos (novos) firmados a partir
de 1o.1.2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da
ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez)
faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor
fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira;
e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima
faixas não poder ser superior à variação cumulada
entre a primeira e sétima faixas”. Confira-se a fls.
265/266.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 217/225) encontra-se em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela abusividade do
reajuste praticado pela agravante, em razão da falta
de previsão contratual das faixas etárias de reajuste
e respectivo percentual e ausência de justificativa
atuarial, violando as normas protetivas do CDC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1117405-07.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 31.131
6
tratando-se de contrato firmado em 29.06.1984 e sem
adaptação à Lei no 9.656/98.
Destaca-se
trecho
do V. Acórdão: “E
embora a sentença tenha entendido que o contrato
assinado pelas partes traria previsão de reajuste por
faixa etária quando das renovações das apólices
(cláusula 18.3), da leitura da referida cláusula, não
se verifica quais os percentuais de reajustes que
seriam aplicados a permitir prévio conhecimento do
segurado acerca de elementos essenciais à própria
obrigação assumida. (...)Extraio, pelos elementos dos
autos, que se trata de reajuste desarrazoado ou
aleatório, sem lastro atuarial, e que onera 'em
demasia o consumidor, em manifesto confronto com a
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da
especial proteção ao idoso' (ementa do REsp no
1.568.244/RJ)” (fls. 221 e 222).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, as razões do recurso envolvendo
os arts. 757 do CC e 54, §§ 3o e 4o, do CDC buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da E. Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de
19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1117405-07.2018.8.26.0100/50001 - Voto no 31.131
7
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO